Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703084-25.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, CARLOS ALBERTO MORENO DA SILVA, CARLOS ALBERTO RODRIGUES SOUZA, CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA GUEDES, CARLOS ALVES PAIVA, CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, CARLOS ANTÔNIO DE SOUSA MARTINS, CARLOS ANTÔNIO PEREIRA VIDIGAL, CARLOS ANTÔNIO RODRIGUES DE ALMEIDA, CARLOS ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS, CARLOS AUGUSTO MATIAS CARLOS, CARLOS CÉSAR CORREIA COSTA, CARLOS DE JESUS RENILDO, CARLOS FÉLIX MARTINS, CARLOS GILBERTO DA SILVA, CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO, CARLOS HENRIQUE DANTAS PEREIRA, CARLOS HENRIQUE QUEIROZ, CARLOS HUMBERTO FERNANDES CARDIA, CARLOS JOSÉ DA COSTA, CARLOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS DECISÃO Considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014